Tribunal: TJSP
Processo: 1084826-69.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou o complemento do preparo de recurso de apelação, conforme certidão emitida pelo cartório. Irresignação da autora que, em resumo, aduz que o preparo deve ser calculado com base no valor da condenação e não no valor dado a causa. Acolhimento. Aplicação do disposto no art. 4o, II, §2o, da Lei no 11.608/2003, segundo o qual nas hipóteses de pedido condenatório,

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou o complemento do preparo de recurso de apelação, conforme certidão emitida pelo cartório. Irresignação da autora que, em resumo, aduz que o preparo deve ser calculado com base no valor da condenação e não no valor dado a causa. Acolhimento. Aplicação do disposto no art. 4o, II, §2o, da Lei no 11.608/2003, segundo o qual nas hipóteses de pedido condenatório, o preparo da apelação é calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1084826-69.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ISADORA BUGNO DE OLIVEIRA, são agravados MAXMILHAS - MM
TURISMO & VIAGENS S/A. e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AVIANCA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1084826-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22543 LF
2
Voto no 22543
Agravo Interno no 1084826-69.2019.8.26.0100/50000
Agravante: ISADORA BUGNO DE OLIVEIRA
Agravados: MAXMILHAS - MM TURISMO & VIAGENS S/A e OCEANAIR LINHAS
AÉREAS S/A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AVIANCA)
AGRAVO INTERNO - Decisão que determinou o
complemento do preparo de recurso de apelação, conforme
certidão emitida pelo cartório. Irresignação da autora que,
em resumo, aduz que o preparo deve ser calculado com base
no valor da condenação e não no valor dado a causa.
Acolhimento. Aplicação do disposto no art. 4o, II, §2o, da
Lei no 11.608/2003, segundo o qual nas hipóteses de pedido
condenatório, o preparo da apelação é calculado sobre o
valor fixado na sentença se for líquido. - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls.
230 dos autos principais (apelação), que determinou a complementação do valor do
preparo.
Insurge-se a apelante e ora agravante ISADORA BUGNO
DE OLIVEIRA, autora de ação de indenização por danos morais por cancelamento
de voo julgada procedente, que requer a majoração do valor da indenização de R$
1.000,00 para R$ 15.000,00, arguindo, em suma que o valor do preparo deve ser
calculado com base no valor da condenação e não no valor dado a causa, nos termos
do art. 4a, inciso II e §2o da Lei 11.608/2003 (fls. 1/6).
Intimadas para contrarrazões em atenção ao art. 1.021, §2o,
do CPC, ocasião em que foi atribuído efeito suspensivo ao recuso, as agravadas não
se manifestaram (fls. 8 e 11).
É o relatório.
Com razão a agravante.
Considerando que o art. 4o, inciso II, §2o, da Lei no
11.608/2003, dispõe que o recolhimento do preparo da apelação será calculado sobre
o valor fixado na sentença condenatória, se este for líquido, não há como se acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1084826-69.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22543 LF
3
certidão emitida pelo cartório (fls. 227), estando correto o valor recolhido pela
apelante (fls. 185/186 dos autos principais).
Com efeito, ainda que a parte autora tenha interposto recurso
de apelação visando a majoração do valor da indenização por danos morais para o
valor pleiteado na petição inicial, a base de cálculo do valor do preparo é o valor
fixado na sentença, nos termos do art. 4o, inciso II, §2o, da Lei no 11.608/2003, razão
pela não prospera a certidão emitida pelo cartório, repisa-se.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo interno.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator